Tribunal: STF
Processo: Rcl 72644
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 550 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 606.003/RS). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por MEC Indústria Mecânica, Importação e Exportação Ltda., contra decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Araraquara/SP na reclamação trabalhista nº 0011245-32.2022.5.15.0151, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 606.003-RG/RS (Tema nº 550 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que, “no processo trabalhista, a então Reclamante alega que foi admitida pela Reclamada em 15/09/2021 para exercer a função de “Auxiliar de Produção”, das 18h00 às 03h00, com uma hora de intervalo, percebendo remuneração de R$ 1.905,28. Além disso, aduz que teria sido demitida após comunicar à empresa sobre sua gravidez” (e-doc. 1, p. 2).



    3. Argumenta que “a Reclamada contesta integralmente tais alegações. A Reclamante nunca foi contratada como empregada, mas sim como FREELANCER, realizando serviços esporádicos e sem vínculo de subordinação. Essa condição foi, inclusive, admitida pela própria Reclamante em sua petição inicial, o que se revela CONFISSÃO irrefutável da sua condição” (e-doc. 1, p. 2).



    4. Informa que, “na sentença de 1º grau, bem como em decisão prolatada em sede de Embargos Declaratórios pelo mesmo juízo, acolheu-se o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício do período de 15/09/2021 a 24/12/2022, bem como reflexos, o que foi mantido por v. acórdão do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região” (e-doc. 1, p. 2).



    5. Sustenta que a “decisão prolatada na Reclamação Trabalhista nº 0011245-32.2022.5.15.0151 – 3ª Vara do Trabalho de Araraquara-SP, em que se discute a nulidade de Prestação de Serviços Autônomos c/c Reconhecimento de Vínculo Empregatício, violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Tema 550 – RE 606003), [...]” (e-doc. 1, p. 2).



    6. Aduz que a contratação de freelancers em atividades-fim é um procedimento regular e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    7. Requer a concessão de medida liminar para que se suspenda a decisão da 3ª Vara do Trabalho de Araraquara/SP. No mérito, pede a procedência do pedido para que se reconheça que a sentença proferida na reclamação trabalhista nº 0011245-32.2022.5.15.0151 violou o entendimento firmado no Tema RG nº 550, determinando a medida adequada à preservação da competência do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    11. No caso em tela, muito embora tenham sido citadas na fundamentação as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), aponta-se, no pedido, a violação ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 606.003-RG/RS (Tema RG nº 550).



    12. Inicialmente, observo que não foram juntados os atos constitutivos da sociedade empresarial reclamante, nem qualificada a parte beneficiária, com o pedido de sua citação, não sendo atendidos os requisitos dos arts. 320, 319, inc. II, e 989 inc. III do Código de Processo Civil.



    13. Ademais, a petição inicial desta reclamação não faz a devida narrativa do ocorrido, deixando de apontar em que sentido teria havido vulneração ao precedente elencado. A exordial indica a sentença como o ato judicial violador do Tema RG nº 550, contudo, apenas juntou-se aos autos o acórdão proferido pela 5ª Câmara da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que manteve o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    14. Além disso, os fatos foram apresentados de maneira intrincada, referindo-se genericamente a suposto descumprimento de decisão vinculante desta Corte pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Araraquara/SP. Não foi juntado qualquer documento contratual de prestação de serviços entre as partes, sendo que a maior parte da fundamentação se limita a discutir a confissão da parte beneficiária, na ação trabalhista, de que realizava serviços esporádicos e sem vínculo de subordinação. Aliás, nota-se que as decisões proferidas no processo originário em nenhum momento abordaram a validade - ou não - de eventual vínculo de natureza civil formalizado entre as partes. 



    15. Contudo, muito embora a narração dos fatos e a fundamentação sejam confusas, carecendo ainda a petição inicial da documentação necessária para a análise do pedido, deixo de determinar a emenda da exordial, nos termos do art. 321 do CPC, por ser possível a análise do pedido, o qual foi claro ao apontar a violação ao decido no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE nº 606.003/RS (Tema RG nº 550), cuja ementa ostenta a seguinte redação:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA, REGIDO PELA LEI nº 4.886/65. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO PREVISTA NO ART. 114, CF.



    1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 



    2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 



    3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 



    4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 



    5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”.



    (RE nº 606.003/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 14/10/2020).



    16. O documento juntado pela reclamante como sendo o ato reclamado, a seu turno, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, consubstancia-se de decisão que manteve o reconhecimento do vínculo de emprego entre a ora reclamante e a beneficiária, que teria exercido a função de auxiliar de produção junto à empresa. Confira-se a fundamentação:



    “A reclamante alega que foi admitida pela reclamada, em 15/09/2021, para exercer a função de auxiliar de produção (ID 82b23cd) e dispensada imotivadamente, em 06/01/2022.



    Vínculo empregatício e garantia à gestante



    Inconformada com a r. decisão que reconheceu o vínculo de emprego da reclamante e verbas decorrentes e reconheceu a garantia de emprego à trabalhadora gestante, a reclamada pretende a reforma do julgado. 



    Sustenta a ré que o trabalho da autora era eventual, não configurando vínculo de emprego, como alegado pela autora. 



    Nesse entendimento, por consequência, a reclamada considera inexistente o direito de estabilidade provisória da trabalhadora gestante. 



    Contudo, a ré não indica, de maneira específica, elementos capazes de demonstrar o direito que postula, não comprovando, portanto, suas alegações. 



    Diante disso e tendo em vista que as matérias foram devidamente analisadas pelo MM Magistrado de Origem em sua r. sentença e decisão de embargos de declaração, adoto seus fundamentos, como razão de decidir, o que passo a expor:



    "Do vínculo empregatício 



    (art. 442-A da CLT, S. 12 do TST) 



    Quando a reclamada diz que o trabalho do reclamante prendeu-se à exploração como prestador de serviços não ligado à estrutura da ré ou algo que o valha (art. 442-A da CLT), aduz um fato impeditivo do direito do(a) autor(a) (art. 818, c/c art. 373, inciso II, do CPC), carreando para si o ônus da prova, implicando admitir ser incontroverso o alegado trabalho, circunstâncias que evidenciam a necessidade de se analisar a questão à luz dos arts. 2º e 3º da CLT, pois, trabalhador inserido nos serviços da tomadora empregado é.



    Ressalte-se que não são os protagonistas da relação que decidem se há ou não contrato de emprego, mas sim a própria forma e o modo pelo qual se desenvolvem as relações objetivas da prestação laboral, já que se trata de um vínculo tão sutil que muitas vezes as pessoas o pactuam sem saberem o que estão fazendo.



    Assim, o contrato de emprego não é um ajuste de vontades baseado no Direito Civil, mas um vínculo em que o prestador de serviços empenha suas forças físicas e a disciplina de sua mente de forma pessoal (derivação da subordinação, uma vez que não há dissociação da força de trabalho de sua fonte e a escolha dessa fonte é feita tendo em vista da virtualidade individualizada ou sua expectativa quanto aos adjetivos, o talento, a eficiência, a lealdade, os conhecimentos técnicos, a credibilidade, a autoridade moral etc. do obreiro, tornando indispensável o labor ser desenvolvido exclusivamente pela pessoa física contratada), mediante contraprestação salarial ou reciprocidade de deveres das partes (onerosidade) e por um determinado período (não eventualidade ou expectativa de repetição numa atividade contínua ou descontínua, inserida nos fins normais da empresa), sendo presumida a subordinação jurídica a quem detém o poder dirigir os rumos da atividade ou seus prepostos, que não precisam dar o comando direto ou pessoalmente, podendo tal comando ser à distância, mediante o uso de meios telemáticos (ajuste de dependência/sujeição hierárquica e integração /inserção do trabalhador à dinâmica e à diretriz empresarial, à organização e ao método a serem adotados no ambiente de trabalho, - inteligência do art. 2º caput e § único do art. 6º da CLT - inclusive a ordem de aguardar a próxima ordem, de ser fiscalizado e de sofrer punições) numa relação em que alguém presta serviços em favor de outrem (o resultado do trabalho do empregado pertence ao empregador), especialmente porque o tomador assume os riscos da atividade econômica (alteridade ou "alheidade" - Art. 2º da CLT).



    Tem natureza contratual, encaixando-se na figura da relação de emprego, com pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade, subordinação jurídica e alteridade ("ajenidad" ou alheiabilidade), com aquisição originária de trabalho por conta alheia, isto é, o trabalho é exercido para e por conta de outra pessoa. Isto quer dizer que a energia desprendida pelo trabalhador destina-se a outro que não ele próprio e que é por conta deste tomador que ele exerce seus serviços, logo, é o empregador quem corre os riscos deste negócio.



    A reclamada não produziu prova de sua alegação, presumindo presentes os elementos típicos do trabalho subordinado, cuja reunião importam no reconhecimento da relação de emprego eis que a reclamada não demonstrou os fatos impeditivos que alegou. 



    Reconheço, pois, que o reclamante passou a trabalhar para a reclamada em 15/09/2021, na função de auxiliar de produção, com salário de R$ 1.905,28 por mês, dados que devem ser anotados na CTPS do autor, independentemente de pedido (providência tomada de ofício, por envolver um interesse de ordem pública decorrente de fiscalização, incidência de contribuições sociais etc.), no prazo de oito dias, pela reclamada, sob pena de a Secretaria da Vara o fazer (art. 39 e § 1º, 41 § único da CLT). [...]” (e-doc. 7, p. 4/5, grifos no original).



    17. Nesse contexto, revela-se absolutamente descabido o pedido formulado na presente reclamação, na medida em que as questões controvertidas no processo originário não apresentam qualquer pertinência temática com o objeto do Tema nº 550 da Repercussão Geral. Com efeito, além do caso concreto não envolver a prestação de serviços de representação comercial, não há qualquer discussão quanto à eventual incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da lide. 



    18. Inexiste, portanto, vínculo de natureza jurídica e temática entre os fundamentos do ato reclamado e o precedente destacado, o que caracteriza ausência de estrita aderência, tornando incabível a reclamação. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é consolidada quanto à inviabilidade da reclamação, conforme ilustram ementas dos seguintes acórdãos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 33. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. O paradigma tido por violado não alcança a discussão sobre averbação de tempo de serviço prestado em condições especiais, o que enseja a improcedência da presente reclamação, conforme já reconhecido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no RE 1.014.286, Rel. Min. LUIZ FUX, em que destacou-se a ausência de aderência entre o tema em debate e a Súmula Vinculante 33. 



    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 



    3. Agravo Interno provido.” 



    (Rcl nº 19.387-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/09/2019, p. 04/12/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF. 



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    19. Logo, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral. 



    II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.641-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 38.597-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    21. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    22. Contudo, em caso de interposição recursal, a parte reclamante deverá juntar aos autos o seu ato constitutivo, assim como qualificar a parte beneficiária para fins de citação, sob pena de indeferimento.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator